Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou um dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e o outro apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003. As Defesas pretendem, em síntese, a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, a absolvição dos apelantes por ausência de provas suficientes, o afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a incidência do benefício do tráfico privilegiado, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição de bem apreendido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) examinar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico; (iii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) averiguar a possibilidade de aplicar o benefício do tráfico privilegiado; (v) deliberar sobre o direito de recorrer em liberdade; (vi) decidir sobre a possibilidade de restituição de bem apreendido; e (vii) verificar a viabilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de desídia estatal e cerceamento de defesa não foram manejadas na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Ausente condenação por crime relacionado à identidade funcional falsa encontrada no carro de um dos apelantes, não há interesse recursal que autorize o exame do pedido.
5. Não há nulidade em busca pessoal que se baseou em denúncia que trouxe elementos concretos do caso, como foto do grupo criminoso, o local em que se encontravam e o carro utilizado por um dos acusados. Precedentes do STJ.
6. O ingresso dos policiais no domicílio de um dos réus foi autorizado pelo genitor, que chamou os policiais para conversar na sala e consentiu com a realização de busca no quarto do apelante.
7. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla. O simples fato de o réu trazer consigo ou ter em depósito drogas, destinadas à difusão ilícita, já configura o crime, sendo desnecessária sua comercialização.
8. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, confissão de outro acusado e apreensão das drogas na posse dos réus.
9. A prática de dois núcleos do crime de tráfico, em igual contexto, não autoriza a exasperação da pena-base.
10. Inviável a concessão do tráfico privilegiado quando comprovada a reincidência do réu.
11. Incontroverso que, no bar, o réu trazia consigo a droga, o que é suficiente para caracterizar o crime e fazer incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006.
12. Sendo a pena fixada acima de 4 anos, incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
13. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão de réu que respondeu ao processo preso, a segregação cautelar deve ser preservada.
14. Inviável a restituição do celular apreendido, se não comprovada a alegada propriedade de terceiro, que detém legitimidade ativa para requerer a devolução do bem.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o, e artigo 40, inciso III; Lei n° 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Código Penal, artigos 44 e 64, inciso I.